Tribunal: TJMT
Processo: 0039040-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039040-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 047.626.846-00 (APELADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCABÍVEL A COBRANÇA DE MULTA – ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em legalidade da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual, na hipótese em que sua cobrança ocorre por falha na prestação do serviço da operadora de telefonia.

A cobrança indevida efetuada pela empresa e que ocasiona a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela
Claro S/A
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Danos Morais
, proposta por
Eduardo Antônio de Souza
, onde o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para declarar a inexigível a cobrança da multa pela rescisão contratual e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que restou demonstrado nos autos que o apelado utilizou dos seus serviços e, portanto não há que se falar em má prestação dos serviços, interrupção indevida ou até atitude ilícita da empresa, que justifique o cancelamento do contrato e a inaplicabilidade da multa.

Argumenta que no caso não restou caracterizado o abalo moral e a honra do apelado, para a condenação em indenização por danos morais, não passando de mero aborrecimento, bem como que o
quantum
fixado a esse título, merece ser reduzido e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no
35030450)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs ação declaratória de nulidade em face da apelante sustentando, em síntese, que firmou contrato com a apelante, de prestação de serviço de internet.

Ocorre que, o sinal de cobertura da rede de internet contratada ficava totalmente indisponível, com falhas e quedas, o que o impossibilitava usufruir do serviço contratado. Sendo assim, argumenta que entrou em contato diversas vezes administrativamente com a operadora, que apenas o orientava a reiniciar o modem, sem solucionar seu problema.

Desta forma, permanecendo o problema sem solução e evidenciada a má prestação do serviço, uma vez que não conseguia utilizar do serviço da internet, procurou a empresa apelada para rescindir o contrato, porém está se recusou a excluir a multa de fidelidade.

Aduz, ainda, que após o pedido de cancelamento, continuou a ser emitida as faturas, motivo pelo qual foi inscrito seu nome nos cadastros negativos.

O Magistrado Singular
julgou procedente o pedido, para declarar a inexigível a cobrança da multa pela rescisão contratual e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que
a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

É incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente em Contrato de Prestação de Serviços (Id 35024983), desde 6/12/2011.

Com efeito, em que pese a legalidade da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual – conforme já pacificado pelos Tribunais – não há que se falar na sua cobrança quando a rescisão contratual ocorre por falha na prestação do serviço da empresa de telefonia e, desse modo, acaso cobrada nesta hipótese, a multa configura verdadeira violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, constituindo flagrante abuso, razão pela qual merece ser afastada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA POR FIDELIDADE - NÃO CABIMENTO
– DÍVIDA LEGÍTIMA QUANTO AO QUE FOI EFETIVA E COMPROVADAMENTE UTILIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por fidelidade não é exigível quando o rompimento do contrato se dá em razão de falha na prestação de serviço
. É devido o pagamento pelo que foi efetiva e comprovadamente utilizado.” (N.U 1000885-10.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INSURGÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - MULTA AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência, contudo, por falha na prestação dos serviços de telefonia, a multa advinda da quebra de fidelidade é afastada.
In casu, a Recorrida demonstrou que, por se tratar de pessoa jurídica no ramo de hotelaria, necessita de internet em tempo integral e, diante da ausência de transmissão de sinal na forma contratada, efetuou diversas reclamações junto à empresa Recorrente em relação aos problemas ocasionados por queda de sinal.
Por sua vez, a Agravante não fez provas de que o serviço foi prestado de forma regular, ao contrário, apenas afirma que a cobrança da multa é legal e devida, uma vez que tem previsão contratual para tanto.
Assim, conclui-se que a Recorrente, na condição de fornecedora, não demonstrou a regular prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia, uma vez que a controvérsia está disciplinada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se, pois, que a alegação de que os documentos capazes de comprovar a correta prestação dos serviços não estavam disponíveis quando da apresentação da contestação, em primeiro grau, apresentando somente nesta oportunidade, os documentos juntados nos Ids. 7120182 e 7120183, configura-se inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Por outro lado, não consta no referido pacto a previsão de multa contratual por quebra de fidelidade, bem como não foi demonstrada pela empresa de telefonia Recorrente os benefícios supostamente oferecidos ao cliente em troca da fidelização. Assim, devido à má prestação dos serviços por parte da Recorrente, mostra-se devida a rescisão do contrato, a qualquer tempo, por parte do consumidor, motivo pelo qual é indevida a cobrança da multa por fidelização, eis que a fornecedora que deu causa a quebra do contrato. Quanto a insurgência da Recorrente de que o Recurso de Apelação não seria passível de julgamento monocrático, vale dizer que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada (RAC 65226/2015, TJMT e RAC 71007376742, TJRS), motivo pelo qual o decisum vergastado não comporta reparos. Portanto, ao analisar as razões expostas, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

(N.U 0011255-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Na hipótese, a parte autora, ora apelado, comprovou a má prestação dos serviços telefônicos pela apelante, tendo em vista que confeccionou reclamações junto à operadora de telefonia, consoante se verifica dos Protocolos nos 201366275114; 201383295153; 201383316169; 201389112394; 2013369100935 (Id 35008467).

Inobstante a indevida cobrança da multa contratual por meio de faturas encaminhadas ao apelado, como alhures mencionadas, e as insistentes reclamações, a apelante, ainda assim, permaneceu inerte e insistiu nas cobranças efetuadas.

Desse modo, o apelado demonstrou suficientemente que existia falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço e/ou a ausência de reclamação da autora, conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, com se infere dos documentos acostados aos autos, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação e da apelação desvencilhadas dos meios de prova necessários para corroborar sua tese defensiva.

Verifica-se, ainda, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, que as telas sistêmicas juntadas nas razões de contestação pela apelante não demonstram a efetiva qualidade do sinal de internet oferecido.

Com efeito, diante da ausência de prova da regularidade dos serviços prestados ao autor, não seria cabível a cobrança da multa de fidelização estabelecida entre as partes, haja vista que a rescisão contratual consistiu em exercício regular do direito resolutivo do consumidor ante à inexecução contratual da fornecedora.

Assim, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, mostra-se indevida a cobrança da multa pela rescisão contratual.

Portanto, afasta-se também a tese da apelante de exercício regular de direito e torna ilícita a cobrança e a inserção nos órgãos de proteção ao crédito,
situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

Nessa senda, é
cediço que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora é
in re ipsa
, ou seja, não necessita da comprovação da culpa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS -

COBRANÇA INDEVIDA - CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO – SÚMULA 54 E 362 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil.
O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura ilegal, o que enseja o dever de indenizar.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.” (N.U 0002465-58.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (N.U 0000372-85.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Destarte,
configurado o dano e a consequente obrigação da empresa em repará-lo, passo a análise
do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal, que pugna pela sua redução.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

A propósito, nesse mesmo sentido trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESCONTA AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR, EMBORA AUTORIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM – FIXAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Tendo sido estabelecido contratualmente o desconto automático das parcelas em folha de pagamento, não pode a instituição financeira deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.
Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.”
(N.U 0021803-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego

provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020